Tribunal: TJDFT
Processo: 0722173-02.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0722173-02.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: TIAGO S. CEDRAO SORVETERIA, CNP CONSORCIO S. A. ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS APELADO: CNP CONSORCIO S. A. ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS, TIAGO S. CEDRAO SORVETERIA D E S P A C H O Cuida-se de juízo de retratação de apelação cível e de recurso adesivo (ID’s 55040746 e 55040752), respectivamente, interpostos pelo Réu, CNP CONSÓRCIO S. A. ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS, e pelo Autor, TIAGO S. CEDRÃO SORVETERIA, em face da sentença extintiva proferida pelo Juízo da 21a Vara Cível de Brasília/DF (ID 55040742), nos autos da ação de repetição do indébito, c/c, declaratória de nulidade de cláusula contratual. No Acórdão n. 1.834.543 (ID 57339619), por unanimidade, esta c. 3a Turma Cível conheceu e deu parcial provimento a ambos os recursos. Reformou a sentença, reconheceu a sucumbência mínima do Autor e condenou o Réu ao pagamento das despesas processuais, inclusos os honorários advocatícios sucumbenciais, os quais fixou no percentual de 10% (dez por cento) do valor da condenação, nos termos do art. 86, parágrafo único, do CPC. Reconheceu, ainda, a sucumbência recursal do Réu e majorou em 1% (um por cento) o percentual acima, de acordo com o art. 85, § 11, do CPC. O Réu interpõe recurso especial (ID 62288825). Dentre outros argumentos, defende violação ao art. 85, § 11, do CPC e à tese jurídica fixada pelo STJ no Tema 1059, em razão da “impossibilidade de se majorar honorários advocatícios em sede recursal quando o tribunal decide dar provimento (e igualmente parcial provimento) ao recurso da parte”. O Excelentíssimo Presidente deste e. Tribunal determinou a realização de juízo de retratação, “considerando suposta divergência entre o acórdão combatido e o decidido pelo Superior Tribunal de Justiça no citado representativo”, nos termos do art. 1.030, II, do CPC (ID 63041788). Ante o exposto, intimem-se os litigantes, para que, no prazo comum de 05 (cinco) dias, manifestem-se sobre a determinação de realização de juízo de retratação acima, nos termos dos arts. 9o, 10 e 933, caput, todos do CPC. Após a última manifestação ou decurso deste prazo, o primeiro a ocorrer, retornem os autos à conclusão, para o reexame em comento. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 9 de setembro de 2024 19:26:51. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador